Tribunal: TJES
Processo: 5000363-98.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-98.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FERREIRA SALGADO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES ILEGALMENTE DESCONTADOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ (
EREsp 1413542/RS). MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado.

2. No caso dos autos, em que pese ter acertadamente referenciado a orientação jurisprudencial em questão, o magistrado singular culminou por incorrer em erro de julgamento ao proferir a sentença, no pormenor, já que condenou a instituição financeira demandada ao pagamento dos descontos de forma simples sem considerar que foram praticados débitos em momento posterior ao marco temporal da modulação de efeitos imposta pela Corte Uniformizadora (ID. 8765776).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000363-98.2023.8.08.0032

Apelante:

Manoel Ferreira Salgado Filho

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de mimoso do Sul/ES que, na ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
Manoel Ferreira Salgado Filho
contra
Banco Bradesco S/A
, j
ulgou procedentes os pedidos iniciais para, dentre outras rubricas,
“[...]condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora,[...]”
(ID. 8766045)

Em suas razões recursais (ID. 6360032) o apelante persegue a reforma parcial da sentença alegando basicamente que
“[...]a repetição de indébito independe do elemento volitivo do fornecedor, desde que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, princípio estrutural do estudo dos contratos no Código Civil[...]”
, que
“[...]ficou provado que o apelante nunca requereu o empréstimo e mesmo assim os descontos foram feitos em sua aposentadoria[...]”
, bem como que
“[...]é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do apelante.[...]”

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso. (ID. 8766051)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a restituição de valores irregularmente descontados dos proventos do apelante deve ser promovida pelo banco recorrido de forma simples ou em dobro.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No caso dos autos, em que pese ter acertadamente referenciado a orientação jurisprudencial em questão, o magistrado singular culminou por incorrer em erro de julgamento ao proferir a sentença, no pormenor, já que condenou a instituição financeira demandada ao pagamento dos descontos de forma simples sem considerar que foram praticados débitos em momento posterior ao marco temporal da modulação de efeitos imposta pela Corte Uniformizadora (ID. 8765776)

Assim, conquanto concorde que não há nos autos elementos suficientes à comprovação da má-fé do demandado, tenho que anuir em parte com a pretensão recursal, ante a existência de parcela dos valores a serem restituídos em dobro, conforme se depreende da orientação jurisprudencial acima mencionada.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que incida
correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo que à verba indenizatória se submete a
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença e determinar que a restituição dos valores ao apelante ocorram de forma simples, se decorrentes de descontos promovidos antes do marco temporal estabelecido pelo e. STJ (
EREsp 1413542/RS), e em dobro se após o mencionado evento, bem como
de ofício determino

que ao caso vertente deverá
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo que à verba indenizatória se submete a
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.